Tribunal: TJDFT
Processo: 0739182-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO TCDF NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido para averbação de tempo de aluno aprendiz prestado nos anos de 1981 a 1983. Aduz que, embora não conste na certidão a existência de retribuição pecuniária ou salário indireto, houve manutenção dos cursos e auxílio aos alunos em razão de lei. Informa que há decisões judiciais que deferiram a averbação em casos análogos. Pede a reforma da sentença para que se determine a averbação do período.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (Id. 44315230 a 44315233). Contrarrazões apresentadas (Id. 44315236).
3. A controvérsia reside na possibilidade de averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso profissionalizante, para fins de aposentadoria, assim como no cumprimento dos requisitos exigidos para tal.
4. Esta Segunda Turma Recursal firmou o entendimento de que é competência do TCDF a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos dos Poderes do Distrito Federal e das entidades da administração indireta. Ademais, a apreciação, para fins de registro, da legalidade das concessões de aposentadorias, reformas e pensões (art. 3o, III, a, da Resolução TCDF no 38, 30/10/1990 (RI do TCDF).
5. Consoante Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2, Título VIII), é possível a averbação, para fins de aposentadoria, do tempo de serviço de aluno-aprendiz de escola pública profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido retribuição pecuniária à conta de dotação orçamentária, se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.98 (Processo n° TCDF n° 1017/87, S.O. n° 2412, de 16.06.87), admitindo-se como retribuição pecuniária o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação (Processo TCDF n° 122/93, S.O. n° 3252, de 05.06.97 e decisão do TCDF no 2.125/2019).
6. Assim, possível a averbação do tempo prestado como aluno aprendiz, desde que a certidão estabeleça a forma de retribuição pecuniária, ainda que indireta. Todavia, a certidão juntada aos autos (Id. 44315097 - Pág. 1) é clara ao informar que “não se encontrou juntamente aos documentos escolares presentes na Unidade Escolar qualquer comprovação referente à retribuição pecuniária à conta do orçamento público e/ou salário indireto como alimentação, fardamento ou material escolar para estudantes matriculados na Rede Pública de Ensino do DF”. Logo, ante a ausência de prova de recebimento de qualquer tipo de retribuição pecuniária, ainda que indireta, deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de averbação do tempo.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.